Tribunal: TJBA
Processo: 8160277-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160277-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JESSICA CONCEICAO FREITAS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DIREITO DE COBRANÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e de declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor inviabiliza a cobrança da dívida e a inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não implica a inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 290 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ, que autoriza o cessionário a adotar medidas para a preservação do crédito cedido, inclusive a negativação do devedor inadimplente. Precedentes. 4. Demonstrada a origem da dívida e a existência da cessão, não há falar em ato ilícito na inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos, afastando-se a alegação de dano moral. 5. Age o no regular exercício do direito de cobrança a instituição financeira que negativa o nome do devedor inadimplente, de modo que, ausente prática de ato ilícito, não há responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160277-93.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JESSICA CONCEICAO FREITAS SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.